Tribunal: TJDFT
Processo: 0722054-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VIAGEM INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. REGULAÇÃO NORMATIVA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA RELAÇÃO CONVENCIONADA NO PAÍS NO TOCANTE AOS EFEITOS MATERIAIS DERIVADOS DE EVENTUAL INADIMPLEMENTO DA TRANSPORTADORA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE No 636.331). ALCANCE ADSTRITO AO DANO PATRIMONIAL. DANO MATERIAL ADVINDO DA PRESTAÇÃO. SUJEIÇÃO AOS LIMITES FIRMADOS PELA ORDENAÇÃO SUPRANACIONAL. VIAGEM. BAGAGEM. EXTRAVIO. DEVOLUÇÃO. ASSEGURAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASTREINTE. FIXAÇÃO. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO. AFASTAMENTO DA PENALIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA PECUNIÁRIA. EXCESSIVIDADE DA SANÇÃO. MONTANTE SOBEJANTE AO LEGALMENTE ESTABELECIDO PARA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. LIMITE INDENIZATÓRIO (1.000 DES -DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE) OU VALOR DECLARADO PELO PASSAGEIRO. DANO MATERIAL. LIMITIDE PARA A COMINAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MODULAÇÃO. VIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Concertado contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional, a companhia aérea fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram confiados de forma perfeita, respondendo pelos danos que o passageiro experimenta em decorrência da imperfeição na sua prestação, e, conquanto qualificando-se o avençado como relação de consumo, sujeita-se, na mensuração dos danos materiais, ao regrado pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal, consoante tese firmada pela Corte Suprema de Justiça no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, dada a similitude de hierarquia normativa entre aludidos normativos e o código consumerista brasileiro, e, notadamente, o maior grau de especialização das normas internacionais que dispõem sobre a matéria, ressalvada sua abrangência aos danos de natureza material.
2. Conquanto legal e legítima a fixação de multa pecuniária diária destinada a resguardar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à companhia de transporte aéreo volvida à materialização da devolução de bagagem do passageiro que fora extraviada em voo operado pela empresa, a astreinte deve ser fixada em parâmetro razoável, de forma a ser coadunada com sua origem etiológica e destinação, que é simplesmente funcionar como instrumento de asseguração do cumprimento da obrigação, e não de fomento de proveito econômico à parte beneficiada pelo provimento, e deve ter como limite máximo o equivalente à indenização cabível se não consumada a obrigação, consoante a limitação vigorante, o que determina sua modulação quando aferido que não guardara conformação com a modulação estabelecida, máxime diante da existência de regulamentação internacional própria que cuidara de fixar o limite máximo da obrigação.
3. Se a astreinte arbitrada no ambiente de antecipação de tutela como forma de compelir a companhia aérea à devolução da bagagem do passageiro, que restara extraviada em voo operado pela empresa, considerando-se a natureza e o valor da obrigação que lhe restara debitada, a par de alcançar valor que exorbita os parâmetros de razoabilidade, transmudando-se em fonte de locupletamento ilícito do passageiro, violara frontalmente o preceituado como limite máximo de indenização pela Convenção de Montreal, normatização internacional que especifica a limitação de indenização por danos materiais decorrentes do extravio de bagagem, estabelecendo, como patamar, o montante de 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, ou o valor por ele indicado, deve a multa arbitrada ser adequada ao patamar indicado em aludida regulamentação por traduzir a indenização devida acaso não restituída a bagagem despachada, convertendo-se, ademais, a sanção em indenização se não realizada a obrigação.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.